Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, ofendeu-a de “negra preta, macaca, urubua e cobra preta”.

2. Compete à Defesa contraditar a testemunha no momento oportuno, qual seja, antes de sua oitiva. A mera relação de emprego ou divergências pontuais com as partes não são circunstâncias que, por si sós, impedem a oitiva da testemunha. Tais conjunturas, por outro lado, devem ser levadas em consideração para a formação do juízo de convicção do órgão julgador.

3. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos.

4. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade psicológica da vítima, em atenção às condições econômicas do acusado, que informou trabalhar como padeiro, e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 140, § 3o, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de um salário-mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais).